Tribunal: TJBA
Processo: 8029802-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029802-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TS LEANDRO AZULAO LTDA e outros (2) Advogado(s): TIAGO FALCAO FLORES AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou deserto o Agravo de Instrumento, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento do preparo recursal pelos agravantes. Consta dos autos que foi oportunizada à parte a apresentação de documentos destinados a comprovar a alegada insuficiência de recursos, por meio de despacho específico. Em vez de cumprir a determinação, os recorrentes requereram dilação de prazo, posteriormente indeferida, permanecendo inertes por lapso prolongado, sem apresentação de qualquer elemento apto a demonstrar a necessidade econômica. Indeferido o benefício, foi ainda concedido novo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC, sem que houvesse regularização, o que ensejou a declaração de deserção do recurso originário. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se foi regular a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, e, em consequência, declarou deserto o Agravo de Instrumento após a inércia dos recorrentes no recolhimento do preparo recursal. III. Razões de decidir: A gratuidade da justiça, embora destinada a viabilizar o acesso ao Judiciário, não possui concessão automática, devendo ser apreciada conforme as circunstâncias concretas do caso. Em relação à pessoa física, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, cabendo ao magistrado exigir comprovação quando houver elementos que suscitem dúvida quanto à real necessidade da parte, na forma do § 2º do mesmo dispositivo. Quanto à pessoa jurídica, a concessão do benefício depende de demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras. No caso concreto, os agravantes foram devidamente intimados para apresentar documentação comprobatória da hipossuficiência, mas deixaram de cumprir a diligência, limitando-se a requerer dilação de prazo, sem posterior atendimento da determinação judicial, mesmo após decurso de considerável lapso temporal. Indeferida a gratuidade, foi concedido novo prazo para recolhimento do preparo recursal, em observância ao art. 101, § 2º, do CPC, permanecendo os agravantes novamente inertes, circunstância que autoriza a declaração de deserção do recurso. A juntada posterior de documentos não afasta a preclusão consumativa, tampouco configura cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça, uma vez que a parte dispôs de oportunidades suficientes para regularizar a situação processual e deixou de fazê-lo. Inexistindo vício na decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção integral. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa física, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa, podendo o magistrado exigir comprovação quando houver dúvida fundada sobre a hipossuficiência. 2. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando demonstrar efetivamente sua incapacidade de arcar com os encargos processuais. 3. Indeferida a gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte para recolher o preparo recursal, a ausência de recolhimento no prazo legal acarreta a deserção do recurso.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 8029802-18.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante TS LEANDRO AZULAO EIRELI, THIAGO SOUZA E OUTROS e como Agravada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, 2026. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA